Tribunal: TJSP
Processo: 1011203-10.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude, por intermédio de suposto funcionário do réu. Sentença de procedência. Relação de consumo. Pluralidade de operações e seus valores que claramente não correspondem ao perfil da autora. Falha na segurança do serviço prestado pelo requerido. Consumidor, contudo, que, guardião de seus meios de acesso ao produto bancário, agiu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude, por intermédio de suposto funcionário do réu. Sentença de procedência. Relação de consumo. Pluralidade de operações e seus valores que claramente não correspondem ao perfil da autora. Falha na segurança do serviço prestado pelo requerido. Consumidor, contudo, que, guardião de seus meios de acesso ao produto bancário, agiu de forma negligente. Culpa concorrente. Inteligência do art. 945 do Código Civil. Danos de natureza material que devem ser igualmente repartidos entre as partes. Lesão moral não configurada, pois ausente circunstância grave o bastante para gerar a desestabilização psicológica ou a alteração do comportamento habitual da requerente, de modo a atrair a reparação imaterial. Precedentes desta C. Câmara. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.